Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.



    Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.



    Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924) e os autos foram a mim conclusos no dia 16/6/2025 (fl. 1.930).



    Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933).



    A Defesa de EDUARDO ARTHUR IZYCKI solicitou a revogação das medidas cautelares, ao argumento, em síntese, de que as “investigações conduzidas pela Polícia Federal estão encerradas e foram suficientes para esclarecer que o Peticionante nunca operou o sistema first mile, tampouco teve qualquer envolvimento com seu uso indevido”, e que “as cautelares impostas - especialmente a monitoração eletrônica - não atendem mais ao binômio necessidade/adequação previsto no art. 282 do Código de Processo Penal” (eDoc. 291). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2024, nos autos da Pet 11.840/DF, concedi liberdade provisória a EDUARDO ARTHUR IZYCKI mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) O cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome de EDUARDO ARTHUR IZYCKI e RODRIGO COLLI , tornando-os sem efeito, mediante envio de cópia desta decisão à Polícia Federal;



    (iv) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (v) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (vi) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, conquanto a autoridade policial tenha apresentado o relatório conclusivo das investigações, a Procuradoria-Geral da República ainda não exerceu a opinio delicti, de modo que é prematuro o acolhimento do pleito do investigado, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são impostas, como a circunstância de ter ciência do uso indevido da solução First Mile para fins alheios à missão institucional da ABIN, tendo supostamente provocado o ex-Diretor-Geral, ALEXANDRE RAMAGEM para retardar o julgamento do PAD n° 03/2019, além de outros elementos.



    Assim, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de EDUARDO ARTHUR IZYCKI.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente